Tribunal: TJMT
Processo: 1049121-73.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049121-73.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARICE CANTELLI TEIXEIRA - CPF: 928.357.408-72 (EMBARGADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADRIANO DA SILVA SOARES - CPF: 001.643.091-36 (ADVOGADO), MARCORELI APARECIDA DE CARVALHO STREGE - CPF: 034.190.211-00 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 85, §2º, DO CPC. BASE DE CÁLCULO.
VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.
022 DO CPC.
EMBARGO
S
REJEI
TADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Concessionária de energia elétrica contra acórdão que deu parcial provimento à sua Apelação para afastar a condenação por danos morais e reconhecer a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa. A embargante alega omissão quanto à base de cálculo dos honorários, sustentando que o acórdão teria desrespeitado o art. 85, §2º, do CPC. Requer, ainda, a retificação do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve omissão no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, à luz do art. 85, §2º, do CPC
e
determinar se é a
dmiss
ível a modificação do polo passivo por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente todas as questões relevantes, inclusive quanto à base de cálculo dos honorários, fixando-os sobre o valor da causa por expressa aplicação do art. 85, §2º, do CPC, diante da inexistência de condenação e da irrelevância do proveito econômico.

A adoção do valor da causa como critério de cálculo é adequada, conforme entendimento do STJ (REsp n. 1.746.072/PR, Tema 1076), que admite esse parâmetro na
ausência de condenação expressiva ou quando o proveito econômico é ínfimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa quando inexistente condenação expressiva ou proveito econômico relevante.

A pretensão de modificação subjetiva da lide não se insere no âmbito dos vícios sanáveis por Embargos de Declaração.

O inconformismo com a solução jurídica adotada não autoriza a interposição de Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.746.072/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
29.03.2019 (Tema 1076); STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.09.2022,
DJe
21.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação interposta pela ora embargante para afastar os danos morais.

A
embargante, alega, inicialmente, que a decisão recorrida contém omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, sustentando que o percentual
arbitrado em
15% sobre o valor da causa não observou a ordem legal prevista no art
igo
85, §2º, do Código de Processo Civil.

Argumenta que, conforme o dispositivo, a
base

de cálculo
deve se
r estabelecida primeiro levando-se em consideração
o valor da condenação, depois o proveito econômico obtido e, apenas de forma subsidiária, o valor atualizado da causa.

Aponta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp
n.
1.746.072/PR, estabelece que a fixação por apreciação equitativa é medida excepcional, aplicável somente quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo, o que não se verifica na hipótese.

Defende, portanto, que os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

S
ustenta a necessidade de correção do polo passivo, afirmando que houve equívoco na identificação da parte demandada. Esclarece que a
A
ção foi proposta contra Energisa S/A, pessoa jurídica distinta da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., verdadeira responsável pela execução do serviço de energia elétrica e titular do CNPJ n
.
03.467.321/0001-99.

Argumenta que a controladora e a subsidiária não se confundem e que cada uma responde por suas próprias atividades e obrigações, motivo pelo qual requer a retificação do polo passivo para evitar prejuízo à empresa alheia à demanda.

R
equer o provimento do
Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos pela Concessionária de energia contra o acórdão que deu parcial provimento à sua Apelação para afastar a condenação por danos morais e reconhecer a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em quinze por cento sobre o valor atualizado da causa.

A embargante sustenta a existência de omissão quanto à base de cálculo dos honorários, alegando que o a
rest
o teria
arbitra
do a verba em desconformidade com o artigo 85, §2º, do CPC, por não observar a ordem de preferência legal, que estabelece a condenação ou o proveito econômico como parâmetros prioritários. Aduz que, mesmo havendo sucumbência recíproca, os honorários deveriam incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art
igo
1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito. No caso, o
julgad
o enfrentou de forma clara e coerente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Quanto à alegada omissão sobre a base de cálculo dos honorários,
verifica-se que o
colegiado fixou a verba honorária em 15% sobre o valor da causa, por expressa aplicação do §2º do art. 85 do CPC, em razão da inexistência de condenação e do fato de que o proveito econômico resultante do julgamento seria ínfimo
.

Assim, o parâmetro adotado se mostra adequado, pois a utilização do valor da condenação ou do suposto proveito econômico resultaria em montante irrisório, hipótese em que prevalece o critério do valor da causa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp
n.
1.746.072/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
29.03.2019
, Tema n. 1076
).

Diante da i
nexist
ência de
condenação e sendo inexpressivo o proveito econômico, os honorários devem ser
estabeleci
dos com base no valor da causa, podendo o julgador valer-se da equidade quando tal valor também for reduzido, o que não ocorre no presente caso. Portanto, não há omissão, mas mero inconformismo com a solução jurídica adotada.

No tocante ao pedido de retificação do polo passivo,
constata que essa questão não foi
abordada nem na sentença nem na Apelação
, sendo
, portanto,

matéria
estranha ao objeto dos
E
mbargos, pois não se trata de vício interno do acórdão, mas de pretensão de modificação subjetiva da lide, incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Dessa forma,
não há n
o
decisum
embargado qualquer dos vícios previstos em lei. A embargante busca, em verdade, rediscutir matéria devidamente apreciada e decidida, o que é ina
dmiss
ível pela via eleita.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022,
DJe
de 21/9/2022, sem destaque no original).

Pel
o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025